Tribunal: STF
Processo: ARE 811757
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE ASSISTENCIAL. IMUNIDADE PRETENDIDA PELA LOCATÁRIA DO IMÓVEL. INOPONIBILIDADE DAS CONVENÇÕES PARTICULARES. PRETENSÃO SEM RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL.



    O acordão recorrido solucionou a controvérsia com base na interpretação do Código Tributário Nacional. A instância ordinária concluiu que as convenções particulares não podem ser opostas à Administração tributária. Trata-se de controvérsia sem envergadura constitucional. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.